Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-15.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019205-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo, Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), AVENILDO ZIMMERMANN - CPF: 152.807.999-04 (EMBARGANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 833.179.531-87 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÕES DE CADERNETA DE POUPUÇA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMFENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AVENILDO ZIMMERMANN, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Cobrança de Correções de Caderneta de Poupança”
, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0004245-85.2007.8.11.0015), proposto pelo embargante contra BANCO BRADESCO S.A,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/agravado “para reconhecer o excesso da execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso, a ser apurado mediante cálculo do contador” (cf. Id. 201602151)

O embargante sustenta que o r. acórdão e contraditório porque “embora o erro de cálculo seja, em regra, passível de correção a qualquer tempo, por se tratar de espécie de erro material, o mesmo não se dá em relação aos parâmetros do cálculo estes, sim, sujeitos à coisa julgada material”, pois, segundo o que o Banco busca é a “revisão dos critérios utilizados, para os quais tendo sido regularmente intimado, deixou transcorrer o prazo”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n.
202822655)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 204200190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O exequente alega a preclusão do direito do executado de se insurgir contra o cálculo, haja vista que não impugnou o cálculo da contadoria judicial, na fase apropriada. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, referido cálculo não foi homologado pelo juízo. Ademais, o excesso de execução constitui uma das matérias arguíveis por meio da impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 1º, inciso V, do CPC), a qual foi apresentada tempestivamente (art. 525, CPC). Assim, não há que se falar em preclusão.

2. Da impugnação ao cumprimento da sentença:

(...)

Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso da execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso, a ser apurado mediante cálculo do contador.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para que efetue o demonstrativo do débito, de acordo com as determinações desta decisão. Na sequência, intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, fica desde já, homologado o cálculo, devendo o executado ser intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos acréscimos legais do art. 523, do CPC, bem como penhora de ativos financeiros.

O excesso de execução é matéria que deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

No caso, se o Juízo identificar o excesso de execução, ele pode determinar o decote da parcela cobrada a maior, ainda que de ofício.

(...)

Dessa forma, na hipótese dos autos, o Juízo não poderia afastar a impugnação ao cumprimento de sentença por preclusão, motivo pelo qual suas alegações devem ser apreciadas, além disso, como bem frisou em sua decisão “referido cálculo não foi homologado pelo juízo”

No mais, também não deve prosperar a tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, isso porque o CPC, em seu artigo 85, §1º, estabelece que os honorários advocatícios serão judicialmente arbitrados em desfavor do vencido, inclusive em fase de cumprimento de sentença.

Referido dispositivo, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Em caso de acolhimento parcial da impugnação, como no caso em análise, a condenação em honorários dar-se-á apenas em relação à parte procedente, ou seja, pelo êxito atingido pela atuação da defesa da parte impugnante.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024